Tribunal: STF
Processo: Rcl 63297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFS Nº 275/PB, Nº 485/AP E Nº 524/DF: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.  



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Serra/ES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, Foro Central Cível, nos autos da Recuperação Judicial nº 1068956-86.2016.8.26.0100, na qual figuram como autores Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda. e outros.



    2. Alega o reclamante que na decisão proferida teria sido autorizado o bloqueio de verbas públicas para custeio de valores supostamente devidos a título de reajustamento contratual. Prossegue dizendo que a ordem levada a efeito bloqueou verbas públicas no montante de R$ 169.966,87 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Aduz que a decisão teria o potencial de atingir, nos próximos dias, verbas destinadas à saúde, educação, saneamento básico e todos os demais segmentos de prestação do serviço público, haja vista que teria sido ordenado o bloqueio de R$ 9.465.607,09 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e nove centavos).



    3. Segundo o Município autor, a decisão reclamada contraria os entendimentos proferidos pela Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 485/AP, nº 275/PB e nº 524/DF, além de violar os arts. 2º, 100 e 167, inc. VI, da Constituição da República.



    4. Sobre o cabimento da presente medida, a parte autora frisa que a decisão reclamada não seria passível de recurso nas vias ordinárias, uma vez que o ato decorreria do desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo Município contra a decisão original.



    5. Em 25/10/2023, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos bloqueados em favor do Município reclamante, até o exame final desta reclamação (e-doc. 9). A referida decisão foi devidamente referendada pela Segunda Turma deste STF, em Sessão Virtual de 10 a 20/11/2023 (e-doc. 28).



    6. Em 26/10/2023, pela Petição STF nº 120.347, de 2023 (e-doc. 12), o Município reclamante informou que a ordem de bloqueio teria alcançado a cifra de R$ 16.294.967,11 (dezesseis milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos). Noticiou, ainda, que teria havido o sequestro de R$ 8.554.642,12 (oito milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e doze centavos), inclusive de recursos vinculados à saúde, educação e assistência social. Em vista disso, requereu “a expedição de ordem ao d. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, Foro Central Cível, com vistas à suspensão imediata da ordem judicial de bloqueio de valores, desbloqueio de todas as contas alcançadas pela ordem de constrição judicial e restituição de todos os valores sequestrados nas contas bancárias do Município de Serra/ES”. Na mesma data, deferi o pedido formulado, assentando que “a liminar exarada em 25/10/2023 (e-doc. 9) emana efeitos em face de quaisquer valores constritos por força de cumprimento da decisão reclamada, os quais deverão ser imediatamente liberados” (e-doc. 19).



    7. Em nova manifestação nos autos (Petição STF nº 136.074, de 2023, e-doc. 31), o Município reclamante informou que, não obstante o provimento liminar, “conforme informações anexas, fornecidas pela Secretaria Municipal da Fazenda de Serra/ES, até o presente momento, o valor de R$ 9.462.204,20 (nove milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e quatro reais e vinte centavos), sequestrado das contas do Município em 25/10/2023, não foi objeto de devolução, o que denota o descumprimento da ordem proferida por este E. STF”. Pugnou, portanto, pelo “desbloqueio de todas as contas alcançadas pela ordem de constrição judicial e restituição de todos os valores sequestrados nas contas bancárias do Município de Serra/ES”.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância ao enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Conforme relatado, no caso sob análise, aponta-se o descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB, nº 485/AP e nº 524/DF, cujas ementas ostentam o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 



    (ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente.” 



    (ADPF nº 524/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023). 



    12. Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.   



    13. No caso em tela, como reportado quando do deferimento da tutela cautelar, a decisão reclamada, exarada pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, determinou o bloqueio de valores supostamente devidos pelo Município de Serra/ES, nos seguintes termos (e-doc. 6):



    “17) Fls. 35.147/35.151 (petição das recuperandas requerendo o bloqueio de valores, ante o inadimplemento do Município de Serra): Determino o bloqueio, via BACENJUD, das contas do Município de Serra/ES, CNPJ/MF nº 27.174.093/0001-27, do valor incontroverso de R$ 9.465.607,09, resultante da soma das Notas Fiscais de n° 38.695, 38.696 e 38.697.”



    14. Da leitura do ato reclamado acima transcrito, constata-se, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinado o bloqueio e a penhora de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas. No caso, observa-se que o processo de origem foi instaurado em decorrência do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda. e outros, tendo as recuperandas informado ao Juízo a existência de créditos a receberem junto ao Município da Serra/ES, ora reclamante.  



    15. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, além dos já apontados, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    3. Agravo Interno provido.”



    (Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 



    2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).   



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).  



    16. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.



    1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 



    2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).



    3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.



    4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”



    (Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).  



    17. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas arguições de descumprimento de preceito fundamental apontadas como paradigmas, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Fica prejudicado o pedido formulado no e-doc. 31. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator